Tribunal: TJES
Processo: 5013570-66.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013570-66.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RENEIDA APARECIDA CARVALHO CABRAL

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. TEMA 1.132 DO STJ. NOTIFICAÇÃO ENVIADA E RECEBIDA NO ENDEREÇO DO CONTRATO. MORA CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGOCIAÇÃO ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os argumentos da recorrente são suficientes para demonstrar sua irresignação contra a decisão de primeiro grau, demonstrando as razões da pretensão de reforma. Preliminar de violação da dialeticidade rejeitada;

2. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.132), ficou o entendimento de que “
em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

3. A notificação promovida pela instituição financeira foi devidamente encaminhada para o endereço da agravante declarada no contrato de financiamento, sendo recebida no respectivo local, não havendo demonstração de qualquer elemento apto a desconstituir a mora;

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 12 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5013570-66.2023.8.08.0000

Agravante: Reneida Aparecida Carvalho Cabral

Agravada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Reneida Aparecida Carvalho Cabral contra a decisão (Id 29767413 dos autos de origem) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que deferiu a medida liminar de busca e apreensão requerida pela Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que não houve a regular constituição em mora, tendo em vista que a notificação foi encaminhada para o seu endereço, porém, incompleto, apontando, ainda, que realizou acordo extrajudicial com a instituição financeira entes de sua citação.

Decisão indeferindo o efeito suspensivo (Id 6627053).

Contrarrazões suscitando, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (Id 6915521)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 16 de fevereiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de violação do princípio da dialeticidade

Conforme pacifica jurisprudência do TJES, “
a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitam a compreensão do porquê do pedido de reforma
”. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0002362-32.2017.8.08.0017, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: Desembargadora Substituto Claudia Vieira de Olveira Araújo. Julgado em 24/03/2023)

Os argumentos da recorrente são suficientes para demonstrar sua irresignação contra a decisão de primeiro grau, demonstrando as razões da pretensão de reforma.

Rejeito a preliminar. É como voto.

Mérito

Cumpre, de plano, acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Conforme consignado na decisão inicial, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.132), ficou o entendimento de que “
em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

É possível apurar que a notificação promovida pela instituição financeira foi devidamente encaminhada para o endereço da agravante declarada no contrato de financiamento, sendo recebida no respectivo local (Ids 29570688 e 29570865 dos autos de origem).

Por sua vez, a agravante não logrou êxito em comprovar qualquer tratativa apta a vincular a agravante, notadamente para desconstituir a mora, sendo certo que as mensagens de whatsaap (Id 6594354) apenas demonstram o início de uma negociação, sem demonstração de sua conclusão.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 05/03/3024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

V O T O

PEDIDO DE VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador